Tribunal: TJMT
Processo: 1002688-95.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002688-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA IRENE DO CARMO PEREIRA - CPF: 048.461.341-30 (ADVOGADO), WANDERLEY NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 474.582.321-53 (AGRAVANTE), NACIONAL SOLAR LTDA - CNPJ: 32.371.146/0001-30 (AGRAVADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL - CPF: 041.436.771-56 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR INDEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - INEXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO SEU DEFERIMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante o disposto no
art
.
300
, do
CPC
/2015, "a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Requisitos cumulativos e indissociáveis, o que não se evidencia no caso em testilha.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
WANDERLEY NASCIMENTO DOS SANTOS
, contra r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
autos nº 1011669-32.2023.8.11.0006. - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, que indeferiu o pedido de liminar.

Inconformado com a r. decisum, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Sustenta ter protocolada “ação Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência que tramita na 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT sob o nº 1011669-32.2023.8.11.0006, a qual relatou em primeira instância que em 13/12/2022 firmou com a requerida Nacional Solar LTDA um CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO, materializado na prestação de serviços profissionais especializados em execução de projetos fotovoltaicos bem como no fornecimento de todos os equipamentos necessários para a execução e implementação de Sistema Solar Fotovoltaico com potência de 20,35 kWp, conforme especificações colacionada abaixo, para uma demanda média de 30.525 kWh/mês de produção (item 8.4 da clausula 8ª) bem como a instalação do mesmo, nos termos e condições detalhados nas cláusulas do instrumento contratual, em especial clausula 2ª. Vale destacar que a instalação das placas pressupõe a realização de financiamento pelo consumidor em banco (BV FINANCEIRA) indicado pela própria empresa, considerado o elevado valor das placas” (id. 201546689 - Pág. 4).

Afirma ter pago à “agravada a importância de R$ 87.040,72. (oitenta e sete mil e quarenta reais e setenta e dois centavos) através de financiamento via BV FINANCEIRA, parcelados em 60 mensalidades de R$ 2.766,93, sendo que até a presente data já foram pagas 09 parcelas, conforme se observa através dos comprovantes em anexo” (id. 201546689 - Pág. 4/5).

Ressalta que “consta expressamente que os serviços contratados teriam início a partir da assinatura do contrato e confirmação do pagamento, conforme pactuado entre as partes. Na referida cláusula 5ª, consta ainda que o prazo para execução e conclusão dos serviços de instalação do sistema seria de 120 dias, a contar da data do pagamento realizado pelo requerente à Requerida. Assim sendo, o prazo para entrega dos produtos e serviços contratados passou a fluir a partir de 13/12/2022, data do pagamento realizada através do financiamento via BV FINANCEIRA, conforme se comprova através dos extratos anexados a estes autos. Destarte, todos os serviços deveriam ter sido entregues até o dia 13/04/2023, conforme previsto na clausula 5ª do instrumento contratual, devidamente assinado pelo diretor da Requerida, no entanto, a entrega dos produtos e serviços nunca foi realizada, estando em mora e inadimplente há 08 (oito) meses. Excelências, o agravante, por inúmeras vezes tentou contato para resolver o problema, e sempre havia promessa de que no mês seguinte seria realizada a instalação, conforme prints de conversas com a empresa Nacional Solar em anexo. Nesse sentido, considerando contrato firmado entre as partes, o consumidor deixaria de arcar com valores da energia elétrica, ante a utilização de energia solar, no entanto, fica obrigado ao pagamento das parcelas do financiamento, no importe de R$ 2.766,93 (dois mil e setecentos e sessenta e seis reais e noventa e três centavos). Assim, além de pagar por um serviço que não foi realizado, o agravante continua pagando as faturas de energias dos estabelecimentos enquanto não ocorre a instalação, o que tem sido extremamente oneroso. Em virtude no atraso injustificado da entrega dos produtos e serviços contratados, a agravada Nacional Solar propôs efetuar os pagamentos das faturas de energia elétrica do requerente, até a conclusão dos serviços contratados. Todavia, após várias ligações telefônicas, a requerida informou a impossibilidade de pagamento das faturas de energia elétrica, ou seja, o requerente foi penalizado não apenas pela falta de observação aos direitos anexos de conduta como a lealdade e a honestidade, mas também pelas perdas e danos ocasionados pela requerida, na qual, teve que pagar o parcelamento da contratação (60 x R$ 2.766,93), mas também as faturas de energia gerado no período em que já deveria estar com o sistema em funcionamento (abril/2023 em diante), que até o momento totaliza R$ 12.009,30” (id. 201546689 - Pág. 5/6).

Requer, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal.

Ao final, pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação exposta.

Antecipação de tutela recursal indeferida (id. 202320672 - Pág. 1/3).

A parte agravada
BANCO VOTORANTIM S.A
, intimada, apresentou contrarrazões (id. 205659682 - Pág. 1/5), pugnando pelo desprovimento da via recursal.

A parte agravada
NACIONAL SOLAR LTDA
, intimada, apresentou contrarrazões (id. 205889152 - Pág. 1/7), pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado,

trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
WANDERLEY NASCIMENTO DOS SANTOS
, contra r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
autos nº 1011669-32.2023.8.11.0006. - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, que indeferiu o pedido de liminar.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem.

Da análise dos autos, evidencia-se que não assiste razão à parte Recorrente.

Digo isso porque não há provas carreadas aos autos que infirma a decisão objurgada.

Ademais, no que se refere à matéria aqui tratada, tem-se que o caput do art. 300 do NCPC, assim disciplina:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”. Mesmo no âmbito da legislação processual civil anterior dispunha o caput do artigo 273 que “o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação”.

A expressão 'prova inequívoca' é o de tratar-se de prova robusta, contundente, que dê, por si só, a maior margem de segurança possível para o magistrado sobre a existência ou inexistência de um fato e de suas consequências jurídicas.

No mais, a tutela antecipada exige mais do que o fumus boni iuris.

Ao contrário do processo cautelar, onde há plausibilidade quanto ao direito e probabilidade quanto aos fatos alegados, na tutela antecipada exige-se que os fatos, examinados com base na prova já carreada, possam ser tidos como fatos certos.

O instituto da tutela provisória está diretamente associado ao tempo como fator de corrosão dos direitos.

A despeito do elevado grau de certeza que a prova unilateralmente produzida pelo autor deva incutir no espírito do julgador, a cognição exercida pelo juiz na análise da tutela de urgência, do ponto de vista da profundidade, é superficial, porque não se decide com base na existência do direito, mas com base em verossimilhança.

Ao proferir a decisão, o Julgador singular não está afirmando a existência do direito invocado, mas sim sua aparência. O mesmo vale com relação à própria existência do perigo, ou seja, basta que exista receio de que o dano venha ocorrer.

Impõe-se, portanto, a presença de prova que conduza a um juízo de probabilidade intensa do direito invocado, bem como a existência de receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Além disso, está vedada a antecipação quando houver perigo de irreversibilidade do provimento, conforme § 3º do art. 300 do NCPC.

Daniel Amorim Assumpção Neves, ao comentar o artigo 300 do Código de Processo Civil, ressalta: “Segundo o art. 300, caput, do CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.

Em cognição sumária, própria desse momento processual, considero que estão ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela requerida.

Em razão deste entendimento, creio, respeitado juízo contrário, não haver motivo hábil para alteração do decidido.

Sendo assim, no que se refere à matéria discutida neste recurso, agiu o MM. Juiz com o costumeiro acerto, devendo a decisão ora guerreada ser mantida nos seus exatos termos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo, para manter inalterada a decisão fustigada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024